Tribunal: TJDFT
Processo: 0713868-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0713868-03.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CIRCO MAGICO MODA INFANTIL LTDA, ALEXANDRE CELIO OLIVEIRA TEIXEIRA, IVANILDA GONCALVES DA COSTA, IVANY GONCALVES COSTA OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a r. decisão proferida pela MM. Juízo de Direito da 2a Vara de Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0015968-96.2003.8.07.0001, liberou o bloqueio da quantia inferior a 1% do valor do débito, com os seguintes fundamentos (Id. 88995775): “Cuida-se de cumprimento de sentença que se desenvolve entre as partes epigrafadas. DEFIRO o pleito de pesquisa de bens dos executados pelo sistema “on line” SISBAJUD. Contudo, considerando que foram bloqueados valores ínfimos nas contas dos devedores (inferiores a 1% do valor do débito), determino, através do SISBAJUD, a liberação da quantia bloqueada nos presentes autos, nos termos do art. 836 do CPC Promova o(a) credor(a) o andamento do feito, indicando bens passíveis de penhora, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de suspensão do feito (art. 921, § 1o, do CPC), ante a ausência de bens do devedor passíveis de constrição, por não ser razoável a manutenção do feito na contabilidade de processos em tramitação neste juízo se, de fato, isso não corresponde à realidade. Transcorrido "in albis" o prazo, cumpra-se conforme determinado na Decisão de ID 56751172. I. " Relata o Agravante que o MM. Juiz a quo determinou, de ofício, a liberação do valor bloqueado na conta corrente do agravado Alexandre Célio Oliveira Teixeira, via sistema SISBAJUD, por entender que a quantia de R$ 1.486,08 é ínfima, pois inferior a 1% do valor do débito. Argumenta que o artigo 836 do Código de Processo Civil estabelece que somente não será efetivada a penhora se o custo da execução for superior ao dos bens arrecadados. Pondera que a referida norma protege a dignidade do devedor e a efetividade do processo de execução, garantindo que não serão realizados atos de constrição de bens que não levem à efetiva satisfação do débito executado, o que não é o caso dos autos. Esclarece que, em que pese a quantia penhorada ser relativamente baixa quando comparada com o valor atualizado do débito (R$ 595.000,00), esse motivo, por si só, não é suficiente para se desconstituir a penhora. Assevera que, no caso, não há justificativa legal para se reconhecer a suposta impenhorabilidade. Considera indevida a liberação, de ofício, do valor bloqueado via SISBAJUD, pois poderia saldar parcialmente a execução, abatendo o montante devedor, sendo a decisão agravada contrária à efetividade do processo e à satisfação do objeto da execução, princípios basilares estabelecidos nos artigos 4o e 6o do Código de Processo Civil. Argumenta, ainda, que não se aplica ao caso o disposto no artigo 836 do Código de Processo Civil, sob a compreensão de que evitaria custos elevados para efetivar a penhora de bem de valor ínfimo, cuja alienação seria inútil ao processo executivo. Requer que seja desconstituída a r. decisão agravada e determinado novo bloqueio de ativos financeiros nas contas dos Executados, com a finalidade de saldar, mesmo que parcialmente, o débito. Pede, ainda, que seja concedido o efeito suspensivo, a fim de sobrestar a r. decisão agravada, bem como deferido o efeito ativo, a fim de determinar novo bloqueio de ativos financeiros nas contas dos Agravados. No mérito, pugna pelo provimento do Agravo de Instrumento, nos termos arrazoados. Preparo comprovado - Id. 25518359. É o relatório. Decido. Pede o Agravante que seja concedido o efeito suspensivo, a fim de sobrestar a decisão agravada, bem como o efeito ativo para determinar novo bloqueio de ativos financeiros nas contas dos Agravados. Sustenta, em abono da pretensão recursal, que a liberação do valor bloqueado via SISBAJUD é indevida, pois poderia saldar parcialmente a execução, abatendo o montante devedor. Em que pese o Agravante ter requerido a suspensão da r. decisão agravada, considero que tal medida é inócua, faltando, no ponto, interesse recursal, visto que o valor bloqueado já foi liberado pelo MM. Juiz a quo em favor de um dos executados. No que se refere ao pedido de novo bloqueio de numerário nas contas correntes dos Agravados, há evidente inovação recursal, pois tal pretensão não foi objeto de análise na r. decisão agravada. Sucede que a r. decisão agravada apenas liberou o valor bloqueado em favor de um dos Executados e determinou a busca de bens pelo sistema Sisbajud, sem nada decidir sobre novo bloqueio de ativos financeiros. A Exequente, pois, trouxe à instância revisora questão não apreciada pelo Juiz a quo. Segundo o princípio do dispositivo, o agravo de instrumento devolve ao tribunal o conhecimento de toda a matéria impugnada e efetivamente enfrentada na decisão agravada. Lado outro, a inovação recursal caracteriza-se pelo ineditismo da tese apresentada na instância revisora. A inovação recursal é vedada pelo ordenamento jurídico, porque nela há inserção no recurso de questão não discutida na instância originária. Assim, verifica-se que o ilustre Magistrado ainda não analisou a matéria abordada no presente recurso, razão pela qual não pode esta Corte apreciá-la, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Sobre o tema, confira-se a orientação jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça: “(...) É defeso ao magistrado apreciar, em sede recursal, alegação que não foi objeto de controvérsia na instância a quo, uma vez que não foi submetida ao crivo do contraditório, sendo defeso à parte inovar a lide em sede recursal (art. 517 do CPC) e ao juiz conhecer de questões não suscitadas no curso da instrução processual (art. 128 do CPC) (...).” (APELAÇÃO CÍVEL 20110110663268APC DF; Registro do Acórdão Número: 738940; Data de Julgamento: 18/09/2013; Órgão Julgador: 5a TURMA CÍVEL; Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI; Publicação no DJU: 28/11/2013 Pág.: 175; Decisão: CONHECER. NEGAR PROVIMENTO. UNÂNIME). “APELAÇÃO CÍVEL. CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INOVAÇÃO NÃO PERTIMIDA EM SEDE RECURSAL. RECUSA DO RÉU EM FORNEÇER OS DOCUMENTOS SOLICITADOS. COMPROVAÇÃO DESNECESSÁRIA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. DOCUMENTOS COMUNS ÀS PARTES. A parte recorrente não pode inovar em sede recursal, deduzindo alegações não apresentadas ao magistrado sentenciante, sob pena de supressão de instância e violação do devido processo legal e do contraditório. Desnecessária, para a configuração do interesse processual, a comprovação do autor de que o réu recusou-se a apresentar o documento solicitado pelas vias administrativas. Evidenciado o vínculo material que junge os litigantes e que os documentos cuja exibição se pretende é comum às partes, os referidos documentos devem ser exibidos pelo réu, não se admitindo recusa.” (APELAÇÃO CÍVEL 20120610046656APC DF; Registro do Acórdão Número: 734679; Data de Julgamento: 13/11/2013; Órgão Julgador: 2a TURMA CÍVEL; Relator: CARMELITA BRASIL; Publicação no DJU: 18/11/2013 Pág.: 103; Decisão: CONHECER PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR PROVIMENTO. UNÂNIME) Por estas razões, o Agravo de Instrumento não deve ser conhecido. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de maio de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora